Tribunal: TJSP
Processo: 1096194-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de intimação para manifestação. Embargos rejeitados. Prejuízo inexistente. Princípio da pas de nullité sans grief. Nulidade afastada.

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. Autora é revendedora de produtos comercializados pela ré. Duplicata emitida para entrega de produtos em endereço residencial da autora. Inadimplemento. Possibilidade de inscrição no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de intimação para manifestação. Embargos rejeitados. Prejuízo inexistente. Princípio da pas de nullité sans grief. Nulidade afastada.

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. Autora é revendedora de produtos comercializados pela ré. Duplicata emitida para entrega de produtos em endereço residencial da autora. Inadimplemento. Possibilidade de inscrição no cadastro de inadimplentes. Recurso não provido.